Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722780-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE JORGE, MATEUS DA SILVA BORGES APELADO: JULIA NAMIE MAIA PINTO ISHIHARA, SOFIA EMI MAIA PINTO ISHIHARA, EDUARDO SIQUEIRA WAIHRICH Vistos etc. O requerimento de retirada do processo da pauta virtual em que estava inserido para julgamento para inserção em pauta presencial, formulado pelo primeiro apelante[1] – Alexandre Jorge -, já fora atendido, consoante o teor da certidão[2] emitida pela egrégia Secretaria desta 1a Turma Cível, donde derivara o redirecionamento do apelo para o fluxo de rotinas de inserção em pauta presencial, com a subsequente abertura de prazo para apresentação de inscrição de sustentação oral ou pedido de preferência, quando da sua publicação. Assim sendo, não há nada a prover ante o ora ventilado. Prossiga-se, pois, aguardando-se a finalização dos procedimentos de inclusão do processo em pauta presencial para julgamento por videoconferência. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Requerimento de retirada de pauta virtual de ID 79463134 (fls. 3973). [2] Certidão de ID 79497152 (fls. 3975).